Tribunal: TJES
Processo: 5015080-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015080-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: RENATO SOARES AMBROZIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Casa de Saúde São Bernardo Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao agravado, Renato Soares Ambrozio, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado faz jus ao tratamento domiciliar de home care com suporte de 24 horas; (ii) estabelecer se a recusa da agravante em fornecer o tratamento, sob a alegação de não estar previsto no rol da ANS e de risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O laudo médico comprova a necessidade de internação domiciliar com suporte 24 horas, considerando o quadro clínico grave do agravado, que inclui esquizofrenia, AVC e necessidade de traqueostomia e dieta enteral por gastrostomia.

É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à hospitalar, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa de fornecimento de medicação assistida para o tratamento domiciliar não se aplica quando este é uma substituição da internação hospitalar.

A agravante não comprovou que a medida imposta causaria desequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando indicada por prescrição médica.

O fornecimento de medicamentos e insumos em tratamento domiciliar, que substitui a internação hospitalar, é de responsabilidade do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.553.694/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Da tutela de urgência

Segundo se extrai dos autos, a autora ajuizou a presente demanda objetivando a imposição da obrigação de fazer à Casa de Saúde São Bernardo S.A. para que seja realizado o tratamento de homecare ao autor.

Passo à análise da tutela de urgência, em cognição sumária que a espécie comporta.

A concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

À partida afigura-me provável o direito vindicado pelo demandante, uma vez que os elementos que instruíram a peça exordial, entre o comprovante de pagamento do plano (ID n. 34039446), os exames e laudo médico (ID’s n. 34039449, 34040005), e a negativa/resposta da ré à solicitação do autor conforme extrai-se da exordial, estão em consonância com a narrativa descrita na petição inicial e revelam que o autor vinha recebendo tratamento médico domiciliar fornecido pela operadora ré.

Registre-se que embora, em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, a medicação assistida (como no caso), é de fornecimento obrigatório (STJ, 3ª Turma. REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.27/04/2021).

Neste contexto, ao menos nesta fase prematura do processual, tenho por não legítima a atitude da ré em suspender o atendimento médico de que necessita o autor e que vinha sendo prestado normalmente.

Por sua vez, no que diz respeito ao perigo de dano, este também pode ser facilmente detectado, sendo o laudo médico coligido peremptório quanto à necessidade de manutenção do tratamento médico prescrito para assegurar a contínua evolução e melhora do quadro clínico apresentado pelo demandante.

E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois, caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável à demandante, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória, sendo mais importante, nessa atual fase embrionária da demanda, a manutenção da saúde do autor.

Presentes os requisitos legais, há de ser deferida, por conseguinte, a tutela de urgência (CPC, art. 300), sem prejuízo de que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, sobretudo após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático-probatória em que se funda esta decisão.

Nesse passo, uma vez preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300), defiro o pedido de urgência, ao tempo em que determino à parte ré que, no prazo de setenta e duas (72) horas, forneça o tratamento domiciliar de que necessita o autor, conforme o laudo médico de ID n. 34040005, por meio de profissionais capacitados, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento.”

Do exame que fiz dos autos, entendo que deva ser confirmada a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que o agravado logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da agravante em autorizar a internação domiciliar (home care) com suporte integral.

Os laudos médicos acostados aos autos apontam claramente a necessidade da internação domiciliar (home care) com acompanhamento 24 horas para o agravado, que possui, de acordo com o documento id 6921861, “
quadro clínico complexo, com múltiplas patologias associadas, incluindo esquizofrenia, DM, HAS, AVC insquêmico agudo (...) levando à hemiplegia e disfagia grave, com necessidade de TQT/GTT
”.

Por ocasião do pedido médico de transição para internação domiciliar, o agravado encontrava-se em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), contexto em que enfrentou diversas intercorrências.

Com efeito, o quadro de saúde do agravado é multifatorial e, de acordo com o laudo médico que embasou o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, demanda cuidados em modalidade de internação domiciliar em regime “home care”, com “auxílio de profissional de técnico de enfermagem 24h”, especialmente se for considerado que se trata de paciente traqueostomizado com dieta via enteral por gastrostomia.

O referido laudo médico atesta, com clareza, o tratamento domiciliar do qual necessita o beneficiário, de modo que, em princípio, a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
implicaria, em verdade, na potencial geração de dano irreversível ao agravado, mormente porque em tal documento estão descritas as implicações negativas que a ausência do tratamento ocasionará.

Ademais, forçoso considerar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer o custeio de tratamento "home care". 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nesse mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal ad quem está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 2. O tratamento pretendido pela recorrida amolda-se à hipótese de serviço de home care, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora recorrente não pode estabelecer a limitação. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5014025-31.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.7.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta uníssona nas Cortes Superiores orientação jurisprudencial no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, negativa esta, inclusive, que se apresenta como apta à configuração de danos morais. 2. É cediço que a quantia de dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024571-62.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 21.09.2023)

Destarte, ao menos neste momento de cognição sumária, revela-se escorreita a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado singular no sentido de que a negativa de cobertura para o
home care
, mesmo diante da prescrição médica e da evidente necessidade, configura prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

Do cotejo dos documentos apresentados, e até que a controvérsia acerca do enquadramento do grau de complexidade conforme classificação da ABEMID seja aprofundada em sede de instrução processual, penso deva prevalecer a prescrição dada pelo médico que acompanhou o agravado pessoalmente durante sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, circunstância relevante para fins de exame da tutela de sede de cognição sumária.

Por derradeiro, a medicação prescrita ao paciente, cuja administração ocorre em internação domiciliar, não se enquadra na ressalva do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual os planos de saúde podem recusar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Isso porque a internação domiciliar consubstancia, em verdade, substituição da internação hospitalar, contexto em que os fármacos prescritos seriam custeados pelo plano de saúde, razão não prospera a recusa por este fundamento.

A propósito, confira-se a jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. (...) 4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida)
. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. (...) 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care)
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...) (AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024 - grifei)

Acrescente-se à argumentação aqui tecida que a agravante não trouxe elementos hábeis à comprovação de que a medida concedida pelo órgão a quo implicaria em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)